Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-03.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001377-03.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: VILMA CLELIA SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA PANDEMIA DE COVID-19. PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELAS VENCIDAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO QUE NÃO ATINGE DIREITOS JÁ INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VERBAS PRETÉRITAS CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PLANALTO
em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores retroativos referentes ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) a uma servidora pública municipal. A autora, admitida em 1999, implementou os requisitos para a percepção do benefício antes do período reclamado, contudo, a Administração Pública somente efetivou o pagamento em dezembro de 2021, deixando em aberto as parcelas de dezembro de 2019 a novembro de 2021. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, afastando a tese de defesa do ente municipal, que invocava a vedação da Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a vedação imposta pelo art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu a contagem de tempo para a aquisição de vantagens pecuniárias entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, possui o condão de afastar o dever do Município de pagar parcelas retroativas de adicional por tempo de serviço cujo
direito já havia sido adquirido
pela servidora em momento anterior à vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da servidora à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio) foi consolidado e incorporado ao seu patrimônio jurídico anos antes da edição da LC nº 173/2020, configurando
direito adquirido
, com proteção estabelecida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A demanda não versa sobre a aquisição de um novo direito durante o período de calamidade, mas sim sobre o adimplemento de uma obrigação pecuniária preexistente e não quitada a tempo e modo.

A Lei Complementar nº 173/2020 possui natureza
pro futuro
, ou seja, seus efeitos se aplicam apenas à contagem de tempo de serviço para aquisições de vantagens que ocorreriam após sua vigência. A norma não possui eficácia retroativa para desconstituir direitos já implementados ou para isentar a Administração Pública do seu dever de pagar dívidas já consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade e da segurança jurídica.

A alegação de que a legislação municipal veda a concessão de efeitos retroativos ao adicional é fruto de interpretação equivocada. A vedação contida no art. 85, parágrafo único, da Lei Municipal nº 0321/2010 se refere à contagem do tempo de serviço prestado
antes
da entrada em vigor do Estatuto, e não ao pagamento das parcelas devidas
após
a regular aquisição do direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. O direito ao adicional por tempo de serviço, uma vez implementados os requisitos previstos na legislação de regência, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, configurando
direito adquirido
, insuscetível de supressão por lei posterior." "2. A vedação contida no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu a contagem de tempo para a concessão de vantagens pecuniárias no serviço público, não retroage para atingir direitos já consolidados, tampouco exime a Administração Pública da obrigação de pagar parcelas retroativas de benefícios cujo período aquisitivo foi completado antes de sua vigência."

Dispositivos legais relevantes:

Constituição Federal: art. 5º, XXXVI. Lei Complementar Federal nº 173/2020: art. 8º, IX. Lei Municipal nº 0321/2010: art. 85. Código de Processo Civil: art. 85, § 11.

Jurisprudência pertinente:

Não houve citação de jurisprudência específica no voto condutor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001377-03.2024.8.05.0198, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE PLANALTO, e, como apelada, VILMA CLELIA SOUZA CASTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA